Tribunal: TJPA
Processo: 0004760-61.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004760-61.2010.8.14.0006

APELANTE: MAYCON GALIZA DA MOTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO I, DO CPB. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS PARA 06 (SEIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 59 (cinquenta e nove) dias-multa, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

2. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia 08/05/1992, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos.

3. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (25/05/2020) e a data do recebimento da denúncia (24/06/2010), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, de ofício, por ser matéria de ordem pública, para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso III e 115, todos do CPB.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Maycon Galiza da Mota
(nascido em
08/05/1992
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
25/05/2020
, ID 9009054 – págs. 236/240, pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Carlos Magno Gomes de Oliveira
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de
59 (cinquenta e nove) dias-multa
, estabelecido o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 157, §2º, inciso I, do CPB (
roubo majorado
).

Consta da
denúncia
(ID 9009040 – págs. 47/48) que, o denunciado
Maycon Galiza da Mota
, com
emprego de arma de fogo
, mediante
violência e grave ameaça
,
subtraiu coisa alheia móvel
, consumando o crime descrito no art. 157, §2º, inciso I, do CPB. No dia
01/06/2010
, por volta das 22h30min., a vítima
Jomilson Melo dos Santos
encontrava-se em frente a uma farmácia da rede “Big Ben”, localizada na Cidade Nova, onde havia acabado de estacionar a sua moto, quando foi abordado pelo denunciado, o qual, de
arma em punho
, rendeu o ofendido e anunciou o assalto,
subtraindo-lhe a moto, um aparelho celular e a carteira porta cédula
. Em seguida, o denunciado
empreendeu fuga
, utilizando o veículo roubado.

A vítima resolveu se dirigir até a sua residência, para, munido com a documentação da moto, tomar as medidas cabíveis, contudo, no percurso, observou populares espancando um elemento e, ao se aproximar,
reconheceu o elemento como sendo o acusado
, o qual na fuga acabou colidindo em um muro. Na ocasião, foi acionada a polícia que, chegando ao local, de imediato,
efetuou a prisão do acusado
,
encontrado ainda na posse da

res furtiva
.

Em
razões recursais
(ID 9009055 – págs. 242/247), a defesa requer a
reforma
da sentença recorrida para que o apelante seja
absolvido
, em face da
insuficiência probatória à condenação quanto à materialidade e autoria delitiva
, com base no
princípio da presunção de inocência e no princípio do

in dubio pro reo
, vez que
a vítima não foi ouvida em juízo, sendo a única testemunha presencial
, não podendo os depoimentos dos policiais serem os únicos elementos de prova a embasar o édito condenatório. Clama também pela
reforma na dosimetria da pena
, para que
todas as circunstâncias judiciais sejam consideradas favoráveis
, aplicando a
pena no mínimo legal
. Requer o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(ID 9009057 – págs. 251/254), a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso

(parecer ID 9369245 – págs. 261/267).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
absolvição
do apelante, em face da
insuficiência de provas à condenação
, além da
reforma na dosimetria da pena
, com a
aplicação da reprimenda no mínimo legal
.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença (roubo majorado – art. 157, §2º, inciso I, do CPB) ao apelante
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tal marco terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 59 (cinquenta e nove) dias-multa
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de
12 (doze) anos
, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 08 (oito). No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 01/06/2010)
, o acusado Maycon Galiza da Mota era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia
08/05/1992
, conforme faz prova cópia de sua
Carteira de Identidade
anexada aos autos às fls. 53 (ID 9009041), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 06 (seis) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (25/05/2020)
, ID 9009054 – págs. 236/240,
e a data do recebimento da denúncia (24/06/2010)
, ID 9009041 – pág. 49,
já se passaram 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 01 (um) dia
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído no dia 23/06/2016.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Maycon Galiza da Mota
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso III e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/06/2022